Tribunal: TJMT
Processo: 1017964-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017964-74.2021
EMBARGANTES: ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO E OUTROS.
EMBARGADOS: VANDERLEI GIONGO E OUTRA.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO e outros, contra a decisão deste relator que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 106338457).
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a existência de omissão e de uso de premissa equivocada, na medida em que há demonstração do risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito.
Aduzem que são legítimos possuidores de uma área de terras rurais com 1.999 ha (um mil, novecentos e noventa e nove hectares), denominada “Straus”, situada no município de Nova Lacerda-MT, devidamente matriculada sob o n. 8.450 no RGI de Pontes e Lacerda-MT.
Relatam que colocaram à venda as suas áreas, dentre elas a área de 500 ha arrendada aos Agravados, razão pela qual notificaram estes sobre seus direitos de preferência, consoante orientação do Estatuto da Terra.
Não havendo interesse na aquisição do imóvel pelos agravados, “o bem foi alienado para o agravante Filadelfo e, atendendo a orientação do art. 95, V do Estatuto da Terra, notificou os Agravados sobre sua vontade em retomar o imóvel para nela produzir, tendo em vista que o contrato de arrendamento findaria em 06 (seis) meses”.
Todavia, mesmo após todas as notificações, asseveram que os Agravados não desocuparam voluntariamente a área de 500 ha arrendada, cujo contrato venceu, incontestavelmente, em 30.05.2021.
Ao final, pedem o acolhimento dos aclaratórios e o deferimento da tutela recursal antecipada.
Sem manifestação, ante a ausência de angularização processual.
Pois bem.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve o equívoco quanto à valoração das provas colacionadas, devendo, portanto, ser sanado.
Sem tecer maiores considerações, conheço dos embargos de declaração como pedido de reconsideração e, por conseguinte, torno sem efeito a decisão anterior de Id. 105160978, para possibilitar a reanálise do pedido inaugural, o que passo a fazer.
Cuida-se de Ação de Despejo por término de arrendamento rural c/c Perdas e Danos proposta por Antonio Dos Santos Beraldo, Eva Aparecida Rodrigues Beraldo e Filadelfo Jose Aureliano Da Silva Neto, em face de Vanderlei Giongo e Monica Araujo Giongo, onde se pugna, em sede de tutela de urgência, pela expedição de mandado e despejo.
É cediço que em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66).
No entanto, o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, pleiteando a reintegração de posse e nem de liminar despejo.
Desta forma, diante da falta de previsão legal, o pedido liminar deve ser analisado como pedido de concessão de tutela de urgência.
A respeito das tutelas de urgência, estabelece o art. 300 do vigente CPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1.o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2.o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3.o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
O professor Elpídio Donizetti, ao discorrer sobre os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, ensina:
“Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência.
(...) A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Essa análise pode ser feita liminarmente (antes da citação) ou em qualquer outro momento do processo”.
Pouco importa se, posteriormente, no julgamento final, após o contraditório, a convicção do magistrado seja diferente daquela que se embasou para conceder a tutela”.
Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculim in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação. Esse dano pode se referir ao objeto das ações ressarcitória ou inibitórias. O dano ao direito substancial em si ou ao resultado útil do processo acaba por ter como referência o direito material, uma vez que o processo tem como escopo principal a certificação e/ou realização desse direito. Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão. O fato de um devedor estar dilapidando seu patrimônio pode caracterizar esse requisito e ensejar a concessão de uma tutela de urgência que será efetivada mediante o arresto de bens. Por outro lado, a iminência de vir a público uma publicidade enganosa, com alta potencialidade de dano ao consumidor, pode caracterizar o requisito exigido para o deferimento da tutela provisória de urgência” (DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).
Assim, vislumbrando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pode o julgador conceder tutela provisória, seja de caráter satisfativo (antecipatório) ou mesmo cautelar, visando tutelar um estado de urgência que não permite o aguardo da tutela jurisdicional final.
Neste contexto, passa-se a apreciar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A legislação aplicável ao caso (Decreto n.o 59.566/1966) prevê a possibilidade de decretação de despejo nos contratos de Arrendamento Rural e Parceria Agrícola nos seguintes casos:
“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:
I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;
II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;
III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;
IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;
V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;
VI - Abandono total ou parcial do cultivo;
VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;
VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;
IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual”.
Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.
Na hipótese, constata-se do Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agropecuária, que o prazo de vigência do pacto findou-se em 30/05/2021:
Nota-se que os Agravantes Antônio e Eva colocaram à venda as suas áreas, dentre elas a área de 500 há arrendada aos Agravados, razão pela qual notificaram os Agravados sobre seus direitos de preferência, consoante orientação do Estatuto da Terra.
Assim, diante das propostas de terceiros interessados em comprar suas áreas, os Agravantes Antônio e Eva notificaram os Agravados, em 31.01.2019 (Id. 104605527), sobre o direito de preferência na aquisição do quinhão de 500 ha objeto do instrumento particular de contrato de arrendamento de imóvel rural firmado em 30.05.2017, bem como para o prazo fatal de 20 dias para desocupação voluntária do imóvel, notificação essa recebida em mãos pelo Agravado Vanderlei, como se observa da imagem abaixo reproduzida:
Em razão do desinteresse dos Agravados em adquirir a área de 500 ha, após devidamente notificados, os Agravantes Antônio e Eva alienaram as suas áreas ao Agravante Filadelfo, em 29.05.2019, conforme Id. 104605528.
Ato contínuo, como o imóvel já possuía contrato de arrendamento vigente até 30.05.2021, o Agravante Filadelfo cumpriu o determinado no art. 15, do Decreto n. 59.566/19661 e art. 92, §5o da Lei n. 4.504/19642 (Estatuto da Terra), e manteve a validade do referido contrato até o seu término.
Atendendo a orientação do art. 95, V do Estatuto da Terra, restaram providenciadas notificação dos Agravados acerca da vontade dos arrendantes em retomar o imóvel, realizadas, respectivamente, em 21.11.2020, via Cartório do 1o Ofício de Sapezal (Id. 104605530), em 30.11.2020, nos endereços eletrônicos monicapolinario@hotmail.com e agropecuariagiongo@hotmail.com (Id. 104605531), em 30.11.2020, via mensagem de WhatsApp no telefone celular n. 65 – 99987-2105 (Id. 104605532), em 23.11.2020, no jornal “Agito Sapezal” (Id. 104605537) e, em 31.05.2021, via Cartório do 1o Ofício de Comodoro-MT (Id. 104605539).
E mais, a fim de confirmar que os Agravados ainda se encontravam ocupando a área arrendada dos Agravantes Antonio e Eva, o Agravante Filadelfo solicitou ao Tabelionato de Notas de Nova Lacerda-MT uma ata notarial (Id. 104605540).
Do mesmo modo, tem-se que os agravantes demonstraram o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que os agravados se encontram na posse do imóvel mesmo após o seu término, situação esta que privam os autores de iniciarem a exploração do imóvel rural, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas.
Portanto, a concessão da liminar de despejo no caso em tela, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do Decreto 59.566/1966), se evidencia como medida necessária.
A propósito, colaciono alguns arestos do e. Tribunal Mineiro que bem enfrentaram questões semelhantes, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL - TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL - DESPEJO AUTORIZADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Afasta-se a alegação dos agravantes de ausência de interesse de agir, considerando que a única ação que perdura até o momento é a rescisão contratual, ante a desistência pelos agravados da ação de execução - A liminar de despejo, no caso de arrendamento rural, deve observar os requisitos gerais da tutela de urgência (art. 300 CPC), uma vez que não há previsão específica no Decreto no 59.566/66 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - Presente a probabilidade do direito, considerando o término do prazo contratual, a decisão que deferiu a medida liminar de despejo deverá ser mantida.” (TJMG. Agravo de Instrumento 10116180007506001. Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier. Julgado em 28/05/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL - - TUTELA ANTECIPADA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA. - O Código Processo Civil exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para concessão de tutelas provisórias de urgência, sejam elas cautelares, sejam elas satisfativas, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil - Conforme previsão contida no art. 32 do Decreto no 59.566/66, dentre outras hipóteses, é possível a concessão do despejo em contratos de arrendamento rural nos casos de término do prazo contratual ou de sua renovação e, ainda, se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado.” (TJMG. Agravo de Instrumento 10514190020602001. Rel. Des. Domingos Coelho. Julgado em 09/03/2020).
E desta e. Corte:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA – TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM SUA RENOVAÇÃO PELA ARRENDANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO” (N.U 1012457-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021)
Portanto, por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO o pedido liminar para conceder a tutela de urgência e determinar o despejo dos agravados do imóvel objeto da lide, bem como que se abstenham de alterar o estado físico do bem, deixando de realizarem plantações e/ou benfeitorias que possam lhes outorgar no direito de retenção.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na pág. 05 do Id. 104605545, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinentes.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR